Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL-ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC N. 190/2022, ART. 3o. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (TEMA 1.266/STF). CONSTITUCIONALIDADE DA “VACATIO LEGIS” NONAGESIMAL. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS. SITUAÇÃO ENQUADRADA NA MODULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no exercício de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, à luz da LC n. 190/2022 e do princípio da anterioridade; (ii) efeitos da modulação fixada pelo STF no Tema n. 1.266 da repercussão geral sobre ações ajuizadas antes de 29/11/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema n. 1.266/RG), reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC n. 190/2022, que estabeleceu vacatio legis de 90 dias, e a validade das leis estaduais e distritais editadas após a EC n. 87/2015, com produção de efeitos somente a partir da vigência da LC n. 190/2022.
4. A Suprema Corte modulou os efeitos para afastar a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
5. A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 31/3/2022 e não recolheu o DIFAL-ICMS no exercício de 2022, enquadrando-se na modulação fixada pelo STF.
6. Concede-se a segurança, afastando a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 e admitindo compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sem honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Segurança concedida nos limites do Tema n. 1.266/RG.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabeleceu vacatio legis nonagesimal, sendo válidas as leis estaduais e distritais editadas após a EC 87/2015, com produção de efeitos a partir da vigência da LC n. 190/2022.
2. Não se admite a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “c”, 155, § 2o, VII; CPC, arts. 1.030 e 1.040; Lei n. 12.016/09, art. 25; CTN, art. 166; LC n. 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas n. 1.266/RG e n. 1.093/RG, Súmulas n. 269, n. 271, n. 512 e n. 626; STJ, Súmulas n. 105 e n. 213.